Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733529-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIVERSA, JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA em face da decisão proferida na ação de procedimento comum movida pela agravada SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA – SEB, em seu desfavor, que indeferiu a instauração do cumprimento de sentença e determinou a liquidação do julgado, operando-se, posteriormente, a compensação determinada na sentença. A agravante aduz, em suas razões recursais, que a decisão ora atacada deve ser suspensa, pois o Juízo não enfrentou todos os pontos doravante deduzidos, de forma que sua nulidade deve ser reconhecida. No mérito, entende que eventual saldo devido pela SEB à FUNIVERSA, após a compensação, deve ser revertido à agravante, por expressa determinação judicial emanada anteriormente à decisão agravada. Defende que somente deve ser mantida no feito originário na qualidade de terceira interessada, haja vista não ter se operado a sucessão empresarial conforme relatado. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No caso, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão ora atacada (ID 198155358) já foi objeto de outros dois recursos de agravo (n. 0722499-28.2024.8.07.0000 e n. 0722203-06.2024.8.07.0000), havendo notícia nos autos do primeiro recurso acerca da concessão de efeito suspensivo à decisão (ID 60348221 dos autos de referência), o que ora resulta na carência do pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência do interesse de agir. Outrossim, considerando que foi proferida decisão nos autos do segundo agravo (n. 0722203-06.2024.8.07.0000) determinando o apensamento ao primeiro agravo para julgamento conjunto, entendo que a mesma determinação deve ser exarada para o presente caso. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela vindicada, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Outrossim, DETERMINO o envio dos autos à Secretaria da 7a Turma Cível para promover a retirada do processo n. 0722499-28.2024.8.7.0000 da pauta de julgamento e o apensamento ao presente recurso para julgamento conjunto, no qual também é impugnada a decisão ora agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator